Tribunal: TJBA
Processo: 0070046-16.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070046-16.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IANA DOREA BARROS COSTA

Advogado(s)
:
MARCIO RIBEIRO QUEIROZ FILHO

APELADO: PG SERVICOS E DIVERSOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO GERALDO TEIXEIRA NETO, GENARO DE OLIVEIRA NETO, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIELE ARAGAO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO, CELSO LUIZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Embargos de declaração simultâneos em recurso de apelação. Falha do serviço. Criança com deficiência. Impedimento de acesso a brinquedo por necessidade de retirada dos sapatos. Uso de prótese em ambas as pernas. Parte ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o acesso da autora com as próteses poderia ensejar risco às demais crianças e à própria autora. Dano moral configurado. Indenização devida. Razoabilidade e proporcionalidade do quantum arbitrado. Recurso provido. Alegadas omissões quanto ao caráter solidário da responsabilidade das rés. Demandados que integram a cadeia de consumo na hipótese tratada nos autos. Acolhimento dos embargos de declaração da autora. Embargos de declaração da primeira ré prejudicados. Alegada omissão quanto à análise das provas pertinentes às brinquedo inflável informação de restrições de uso do brinquedo inflável tratado na lide. Vício não configurado. Tentativa de rediscussão da matéria. Embargos de declaração do terceiro réu rejeitados.

I. Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside, pela parte autora (ID 71373930), em omissão do julgado consistente na menção ao caráter solidário da responsabilidade da parte ré; pela primeira ré (ID 64135730 – EDCiv 0070046-16.2011.8.05.0001.1), em omissão no que tange à “aplicação da indenização e sua proporcionalidade” entre os réus; e pela terceira ré (ID 71821895), em omissão no tocante à análise das provas pertinentes às brinquedo inflável informação de restrições de uso do brinquedo inflável tratado na lide.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reconhecer os vícios suscitados, acolhendo-se os recursos horizontais opostos pelas partes.

III. Razões de decidir

3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os fundamentos suscitados pelas partes. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Malgrado a referência expressa e fundamentada ao instituto, diante do fato de todos os demandados integrarem a cadeia de consumo na hipótese tratada nos autos, com vistas a deixar a questão indene de dúvidas, cumpre acolher os embargos de declaração da autora (ID 71373930) para referir que a responsabilidade da primeira, segunda e terceira rés, pelos danos causados à parte autora, é solidária.

5. Considerando que os embargos de declaração opostos pela segunda ré (ID 64135730 – EDCiv 0070046-16.2011.8.05.0001.1), suscitam omissão no que tange à “aplicação da indenização e sua proporcionalidade” entre os réus, diante do acolhimento dos embargos de declaração da parte autora, restam prejudicados os referidos aclaratórios.

6. O acórdão foi expresso no sentido de que “o documento de ID 53773637 e ID 53773640, se restringe a referir a proibição do uso de sapatos. Observa-se, demais, no que importa à presente lide, outras restrições de uso de objetos, como relógio, óculos, brincos, colares e objetos cortantes; conduzindo ao entendimento da restrição do uso de elementos que podem se desprender do corpo e atingir outras pessoas. Contudo, por si só, tal vedação não equivale à proibição do acesso com uso de próteses, notadamente porque o sapato que a integra sequer poderia ser removido, razão porque a autora não detinha meios de retirá-lo para fazer uso do brinquedo. Inteligência do artigo 373, do Código de Processo Civil. Precedentes. Mera inconformidade. Embargos de declaração rejeitados.

7. O manejo do recurso horizontal exige que se configure uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração da autora acolhidos, para referir que a responsabilidade das rés é solidária. Embargos de declaração opostos pelo primeiro réu prejudicados. Embargos de declaração opostos pelo terceiro réu rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração simultâneos em Apelação nº
0070046-16.2011.8.05.0001
e

0070046-16.2011.8.05.0001
.
1
, em que são embargantes e embargados
IANA DOREA BARROS COSTA
,
PG SERVIÇOS E DIVERSOES LTDA
e
HAPPY TIMES SOLUCOES EM EVENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
ACOLHER

os embargos de declaração opostos pela parte autora,
JULGAR PREJUDICADOS
os embargos de declaração opostos pelo primeiro réu, e
REJEITAR
os embargos de declaração opostos pelo terceiro réu, nos termos do voto do Relator.